Tribunal: TJDFT
Processo: 0724450-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa do acusado contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando o apelante como incurso nas penas do art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal. As penas foram substituídas por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal; (ii) absolvição do apelante com base no artigo 386, inciso II, do CPP; (iii) regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A busca pessoal foi realizada com base em fundada suspeita, conforme exigido pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.
2. A atuação policial se pautou na existência de fortes indícios de conduta criminosa, conforme relatado pelo policial Rafael Jardim Costa Diniz na Ocorrência no 5.753/2024-0.
3. A suspeita de conduta criminosa se confirmou com a apreensão das calças ainda com etiquetas e dispositivos de alarme pertencentes à loja C&A, envoltas em fita metálica utilizada para inibir o acionamento do dispositivo de alarme.
4. Os depoimentos dos policiais são meios de prova dotados de fé pública e se mostram harmoniosos e suficientes para indicar a autoria e materialidade do crime.
5. As filmagens de segurança juntadas aos autos reforçam a autoria do crime, mostrando os indivíduos no interior da loja com as mesmas vestimentas utilizadas na audiência de custódia.
6. A pretensão absolutória se mostra inviável e incompatível com as provas produzidas, impondo-se a manutenção do decreto condenatório.
7. Considerados o quantitativo e a reincidência, o juízo fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, do Código Penal. A reincidência é circunstância que determina o cumprimento da pena sob o regime fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos. No entanto, admite-se a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais, nos termos da Súmula no 269, do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita é válida e as provas obtidas são legítimas. O regime inicial semiaberto é adequado para réus reincidentes com circunstâncias favoráveis.
Dispositivos legais citados: Art. 244 do Código de Processo Penal; Art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal; Art. 33, § 2o, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 889.173/SC, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 03/10/2019, DJe 10/10/2019; STJ, AgRg no REsp n. 1.984.582/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022.